Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL. INCAPACIDADE TOTAL. PERÍCIA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. APOIO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPD). DEVER DO ESTADO. FILA DE ESPERA. IRRELEVÂNCIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO AFRONTA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o acolhimento institucional da autora em Instituição de Longa Permanência para Pessoas com Deficiência (ILPD) conveniada à rede pública ou, na impossibilidade, o custeio em instituição particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se estão configurados os pressupostos legais para o acolhimento institucional da apelada, considerando as alegações do apelante de desrespeito à fila de espera e violação ao princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (arts. 23, 196 e 203) e a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) impõem ao Estado o dever de assegurar a proteção e a assistência às pessoas com deficiência, garantindo políticas públicas para seu acolhimento e a preservação da dignidade humana.
4. Constatada a impossibilidade de familiares cuidarem da pessoa com deficiência comprovada por meio de perícia médica ou a ausência de condições financeiras para custear internação privada, compete ao poder público promover o acolhimento em instituição de longa permanência adequada.
5. A alegação de existência de fila de espera não se sustenta, pois o art. 9o da Lei no 13.146/2015 garante atendimento prioritário à pessoa com deficiência, afastando a natureza absoluta da fila e promovendo a isonomia material, visto que a escassez de vagas decorre da falha do Estado em prover serviço público essencial.
6. A atuação do Poder Judiciário, ao garantir direitos fundamentais diante de lesão ou ameaça (art. 5o, XXXV, CF), não configura violação ao princípio da separação de poderes, mas sim o cumprimento de seu mister constitucional de controle de políticas públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: É dever do Estado promover o acolhimento institucional prioritário de pessoa com deficiência que se encontra em situação de hipervulnerabilidade, com incapacidade total e ausência de rede de apoio familiar capaz de prover os cuidados necessários, não constituindo a fila de espera óbice absoluto e não havendo violação à separação de poderes na intervenção judicial para garantia de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.
__________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, 23 e 203; Lei Federal no 13.146/2015, art. 9o CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT, Acórdão 2043581, 0710574-15.2023.8.07.0018, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025; Acórdão 1678121, 0706767-21.2022.8.07.0018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023; Acórdão 1991172, 0716368-80.2024.8.07.0018, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 04/05/2025; Acórdão 2060259, 0726417-06.2025.8.07.0000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025; Acórdão 2036552, 0716752-43.2024.8.07.0018, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025; Acórdão 1430161, 0706453-12.2021.8.07.0018, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJe: 27/06/2022.